Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Relata o embargante que o acórdão seria omisso porque não ordenou a retirada da restrição judicial destinada à autora/embargada, uma vez que o veículo pertencia à Seguradora desde 24/10/2016.
3. Verifica-se que o réu interpôs os embargos de terceiro 0703278-81.2019.8.07.0017, com objetivo de afastar a penhora imposta sobre o veículo Hyundai HB20 1.6, de placa OVV-5903, nos autos 0005344-17.2015.8.07.0017, nos quais foi proferida decisão que defere liminar para “manter a embargante na posse do bem e suspender, nos autos do cumprimento de sentença no 0005344-17.2015.8.07.0017, os atos que importem em expropriação do veículo objeto da lide, frisando que a execução poderá prosseguir em relação a outros bens e direitos da executada LUANA DE SOUZA CANDIDO MESQUITA” (ID 57938754 processo 0005344-17.2015.8.07.0017). A referida execução encontra-se suspensa ante a ausência de outros bens para penhora. Dessa forma, cumpre ao ora embargante requerer a liberação da restrição do veículo naqueles autos.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.